Tribunal: TRF3
Processo: 5009702-03.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
142/689)

5009702-03.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009702-03.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO CUSTODIO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE JUSCELINO FERREIRA DE MEDEIROS - SP215819-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEIDE REGINA QUEIROZ BATISTA - SP371706-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) OMISSO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem rejeitou o reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados como motorista de ônibus urbano, fundamentando-se de forma exclusiva nos formulários patronais (PPP) que não indicavam exposição a vibração de corpo inteiro e traziam níveis de ruído abaixo dos limites de tolerância legais. Para tanto, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e afastou a prova técnica emprestada juntada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial técnica, requerida tempestiva e reiteradamente pela parte autora para demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos (vibração de corpo inteiro e ruído) não descritos ou descritos a menor no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova é garantia constitucional inerente ao devido processo legal e à ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), revestindo-se de especial relevância no processo civil previdenciário, que se orienta pelo princípio da busca da verdade real em prol da proteção social do trabalhador.

4. O rol de agentes nocivos previsto nos regulamentos da Previdência Social é meramente exemplificativo, comportando interpretação extensiva mediante aplicação analógica do entendimento consolidado na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos. A constatação da nocividade, notadamente quanto à vibração de corpo inteiro (VCI), deve ser aferida mediante avaliação técnica, com estrita observância das normas de higiene ocupacional, a exemplo da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego.

5. A presunção de veracidade conferida ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não ostenta caráter absoluto. Havendo impugnação fundamentada por parte do segurado acerca da omissão de agentes nocivos intrínsecos e notórios à sua atividade habitual, o indeferimento da perícia técnica, seguido de julgamento de improcedência fundado justamente na ausência ou insuficiência de provas documentais pré-constituídas, configura nítido cerceamento de defesa. Impõe-se, assim, a declaração de nulidade da sentença recorrida para a indispensável reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento: "1. O rol de agentes nocivos previstos nos regulamentos previdenciários é exemplificativo. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para comprovar a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos quando houver impugnação fundamentada apontando omissão ou inexatidão no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sendo cabível a anulação da sentença que julga improcedente o pedido com esteio exclusivo na insuficiência da prova documental."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Jurisprudência relevante citada: Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009702-03.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE JUSCELINO FERREIRA DE MEDEIROS - SP215819-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEIDE REGINA QUEIROZ BATISTA - SP371706-A

APELADO: GERALDO CUSTODIO PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora Geraldo Custodio Pereira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujo objeto consistia no reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/08/1994 a 31/08/2002 e de 01/12/2005 a 25/01/2021, laborados na função de motorista de ônibus urbano para a empresa Viação Bola Branca Ltda. (sucedida por Viação Grajaú S/A), e na consequente concessão de Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER em 25/01/2021).

O juízo de origem fundamentou a improcedência na avaliação de que os formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentados indicavam ruído inferior aos limites de tolerância vigentes à época e de que a nocividade pelo agente vibração de corpo inteiro (VCI) estaria restrita apenas a "trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos", afastando assim a especialidade. Além disso, a sentença rechaçou a utilização dos laudos periciais trabalhistas e previdenciários trazidos pelo autor a título de prova emprestada, sob o fundamento de ausência de similaridade total com o local e a prestação do serviço do autor.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela anulação ou reforma da sentença, sustentando preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial judicial direta requerida no curso do processo e, no mérito, a plena validade e admissibilidade dos laudos técnicos periciais juntados aos autos como prova emprestada, haja vista avaliarem as atividades de motorista de ônibus urbano em empresas similares, a efetiva comprovação do labor exposto aos agentes agressivos ruído e, de forma contundente, vibração de corpo inteiro (VCI) acima dos limites legais, sendo indevida a interpretação estritamente literal do Decreto 2.172/97 que restringiu o reconhecimento apenas a perfuratrizes, o preenchimento dos requisitos legais para o cômputo dos períodos controversos e a concessão da aposentadoria especial ou, alternativamente, da aposentadoria por tempo de contribuição.

Devidamente processado o recurso, os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. É tempestivo e o preparo foi dispensado, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Desta forma, conheço da apelação.

Do de Cerceamento de Defesa

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas. Sustenta que o indeferimento da prova pericial e o consequente julgamento antecipado da lide impediram a comprovação da exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI), inerente à sua atividade de motorista de ônibus urbano, uma vez que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora apresenta omissões.

A alegação merece acolhida.

O direito à prova é garantia constitucional, intimamente ligada ao devido processo legal e à ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). No processo previdenciário, em que se busca a proteção social do trabalhador, a busca pela verdade real assume papel de destaque.

Neste caso, a demanda objetiva o reconhecimento da especialidade de períodos laborados na função de motorista de ônibus urbano.

A sentença rejeitou o pleito com base exclusivamente nos PPPs apresentados (id. 278928164 e 278928166), os quais não apontam a exposição à vibração, além de registrar que a legislação previdenciária restringe o reconhecimento desse agente a trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. Com base em tais premissas, o juízo de origem indeferiu a produção de perícia técnica judicial e rechaçou a prova emprestada.

Cumpre destacar o histórico processual quanto ao pleito probatório. A parte autora não se limitou a um requerimento genérico. O pedido de produção de prova pericial técnica na empresa empregadora foi formulado expressamente na petição inicial (id. 278928149), de forma alternativa à adoção da prova emprestada. Em seguida, foi reiterado na réplica à contestação (id. 278928243) e, de maneira específica, na fase de especificação de provas (id. 278928243). Contudo, o juízo sentenciante proferiu decisão interlocutória indeferindo a diligência sob o fundamento de que a prova do labor especial se faz exclusivamente por meio dos formulários patronais (id. 278928249). Diante disso, em sede de apelação, a parte autora devolveu adequadamente a matéria ao Tribunal.

Ocorre que, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal, o rol de agentes nocivos e atividades descritos nos regulamentos previdenciários (como o Decreto no 2.172/1997 e o Decreto no 3.048/1999) é meramente exemplificativo, aplicando-se analogicamente o raciocínio da Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos. A constatação da nocividade deve ser aferida mediante avaliação técnica, observando-se as normas de higiene ocupacional e os limites de tolerância fixados na Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, que inclui expressamente a vibração de corpo inteiro (Anexo 8).

Quando a parte segurada impugna de forma fundamentada o PPP fornecido pelo empregador e aponta a omissão de agentes nocivos notoriamente presentes no ambiente de trabalho — como é o caso da vibração acentuada em ônibus urbanos de transporte coletivo —, o indeferimento da prova técnica configura evidente cerceamento de defesa. O formulário patronal não ostenta presunção absoluta de veracidade e não pode constituir obstáculo intransponível à demonstração da real jornada e das condições ambientais às quais o trabalhador esteve submetido.

A recusa na produção da prova pericial, seguida de julgamento de improcedência fundamentado justamente na ausência de comprovação documental suficiente, viola o contraditório e suprime a oportunidade de a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Portanto, impõe-se a declaração de nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, possibilitando-se a realização de perícia técnica (direta ou, se inviável, mediante verificação em empresa similar), a fim de apurar as reais condições de trabalho nos períodos impugnados.

Do Mérito Recursal

Com o acolhimento da preliminar e a anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito deduzidas no recurso de apelação, bem como a avaliação dos pedidos subsidiários.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual com a realização de nova perícia técnica, restando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) OMISSO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem rejeitou o reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados como motorista de ônibus urbano, fundamentando-se de forma exclusiva nos formulários patronais (PPP) que não indicavam exposição a vibração de corpo inteiro e traziam níveis de ruído abaixo dos limites de tolerância legais. Para tanto, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e afastou a prova técnica emprestada juntada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial técnica, requerida tempestiva e reiteradamente pela parte autora para demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos (vibração de corpo inteiro e ruído) não descritos ou descritos a menor no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à prova é garantia constitucional inerente ao devido processo legal e à ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), revestindo-se de especial relevância no processo civil previdenciário, que se orienta pelo princípio da busca da verdade real em prol da proteção social do trabalhador.

4. O rol de agentes nocivos previsto nos regulamentos da Previdência Social é meramente exemplificativo, comportando interpretação extensiva mediante aplicação analógica do entendimento consolidado na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos. A constatação da nocividade, notadamente quanto à vibração de corpo inteiro (VCI), deve ser aferida mediante avaliação técnica, com estrita observância das normas de higiene ocupacional, a exemplo da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego.

5. A presunção de veracidade conferida ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não ostenta caráter absoluto. Havendo impugnação fundamentada por parte do segurado acerca da omissão de agentes nocivos intrínsecos e notórios à sua atividade habitual, o indeferimento da perícia técnica, seguido de julgamento de improcedência fundado justamente na ausência ou insuficiência de provas documentais pré-constituídas, configura nítido cerceamento de defesa. Impõe-se, assim, a declaração de nulidade da sentença recorrida para a indispensável reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento: "1. O rol de agentes nocivos previstos nos regulamentos previdenciários é exemplificativo. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para comprovar a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos quando houver impugnação fundamentada apontando omissão ou inexatidão no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sendo cabível a anulação da sentença que julga improcedente o pedido com esteio exclusivo na insuficiência da prova documental."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Jurisprudência relevante citada: Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual com a realização de nova perícia técnica, restando prejudicada a análise do mérito., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão